Tribunal: TJDFT
Processo: 0711214-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711214-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ELIOMAR GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCIA SANTANA MOREL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FRANCISCO ELIOMAR GOMES DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF em sede do cumprimento de sentença n. 0703462-58.2019.8.07.0010 no seguinte teor: “1. Conforme já informado na decisão de ID 145615557, item “d”, Ofício ao Banco do Brasil determinando a transferência do valor descrito no ofício de ID 95772973 (R$ 102.446,33) para conta de titularidade do Juízo da 5a Vara de Família de Brasília, informando a transferência àquele Juízo, com cumprimento no ID 101716663. Todavia, o Banco do Brasil encaminhou ofício a este Juízo informando a impossibilidade de realizar a transferência vinculada ao processo da 5a Vara de Família e razão da falta de dados (ID 104525062). Com efeito, foi exatamente a não realização dessa transferência para a 5a Vara de Família de Brasília que causou todo o imbróglio e fez com que tivesse o valor de R$ 370.000,00 em sua completude que correspondia ao valor do segundo alvará recebido indevidamente por MÁRCIA SANTANA MOREL. No ID o Juízo da 5a Vara de Família de Brasília apenas desconstituiu uma penhora no rosto desses autos em razão da extinção do feito por acordo sem que o valor tivesse sido transferido àquele Juízo, em razão da impossibilidade decorrente da falta de dados da conta judicial para a qual seria transferida o valor de R$ 102.446,33. Assim, a título de reforço, consigno que os valores de R$ 102.446,33 (referentes à ação de alimentos) e R$ 267.553,67 (parte de FRANCISCO ELIOMAR VASCONCELOS) ficaram na conta judicial vinculada ao presente feito, somando no total de R$ 370.000,00. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de ID 151011196. 2. Quanto a alegação de ilegitimidade passiva da autora para restituir o valor do qual se apropriou, requerendo a inclusão do Banco do Brasil para responder pelo fato, esta não deve prosperar. Ao que parece, a autora tenta usar argumentação trazida aos autos pelo réu, na tentativa de reaver o dinheiro por ela usado, para elidir a sua responsabilidade pelos fatos e se esquivar da devida restituição do valor ao processo. Portanto, as penhoras realizadas por meio do sistema SISBAJUD foram realizadas em contas bancárias da pessoa que recebeu e usou o dinheiro, cabendo a ela restituir, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884, do Código Civil. Isto posto, REJEITO as impugnações da autora sob a alegação de ilegitimidade passiva. 3. No que tange a tese do réu de que o ofício encaminhado ao banco constitui título executivo judicial, podendo ser objeto de cumprimento de sentença, esta não deve prosperar. Inicialmente, cabe consignar que o Banco do Brasil não foi parte no processo com direito a contraditório e contra ele não foi imposta nenhuma condenação na sentença. Se não há condenação contra a instituição bancária, não há que se falar em cumprimento de sentença contra ela. De fato, os prejuízos foram causados ao réu pela autora, que se apropriou indevidamente do dinheiro depositado na conta desta por equívoco, cabendo ao réu buscar cível e criminalmente a sua responsabilização. Desta forma, INDEFIRO o pedido de intimação da instituição bancária para pagar qualquer valor, bem como a tese de ilegitimidade passiva da autora para restituir o dinheiro a este processo. Promova-se a transferência dos valores bloqueados para conta judicial vinculada ao feito. 4. A autora MÁRCIA SANTANA MOREL alega boa-fé processual e interesse em restituir os valores recebidos em duplicidade sem ter consignado qualquer valor até o presente momento. Ademais, não parece crível que seja depositado o valor de R$ 370.000,00 a mais na conta da autora sem que esta tenha percebido, de modo que não se coaduna com a boa-fé processual a conduta desta de ter gastado a integralidade de considerável valor que não lhe pertencia. De consignar-se, ainda, que a autora não pode alegar desconhecimento ou falta de entendimento sobre como se desenrolou este processo, uma vez que é médica e estava assistida por advogado acerca dos atos processuais. A litigância de má-fé ocorre quando uma das partes envolvidas (litigantes) age, voluntária e conscientemente, de forma desleal e maldosa, impondo empecilhos para atingir/modificar o resultado processual. No presente caso, observa-se que a autora se utilizou do presente processo e de equívoco no depósito de numerário elevado em sua conta bancária, para se apropriar e gastar dinheiro que não lhe pertencia. Veja-se, que não se está aqui tratando de quantia pequena e poderia ser facilmente misturada com o valor da conta e ser usado por equívoco pela parte autora, mas de R$ 370.000,00. Ademais, a autora recusa-se a restituir o valor que recebeu em duplicidade sob a alegação de que gastou o dinheiro, a qual não é capaz de elidir a sua obrigação processual condizente com aquele que age de boa-fé. Assim, a conduta da autora de usar o processo para conseguir objetivo ilegal se amolda à hipótese estabelecida no art. 80, III, do Código de Processo Civil. Caracterizada a má-fé processual, CONDENO a autora ao pagamento de multa, no percentual de 2% do valor corrigido da causa. 5. Diante disso, concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para a autora restituir o remanescente do valor que recebeu em duplicidade por meio de depósito judicial vinculado aos presentes autos, acrescido de juros e correção monetária, bem como da condenação por litigância de má-fé, sob pena de condenação por ato atentatório à dignidade da justiça. Sem prejuízo, determino as seguintes providências: a) promova-se nova penhora on line através do sistema SISBAJUD, no valor de R$ 362.480,18 (trezentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e oitenta reais e dezoito centavos) de ativos financeiros eventualmente depositados em nome de MÁRCIA SANTANA MOREL (CPF 018.918.627-58) e determino que se aguarde a resposta à aludida requisição de bloqueio. PROTOCOLO: b) MANTENHO retido nos autos os valores bloqueados por meio do SISBAJUD no valor de R$ 7.520,05 (ID 136969421 e ID 150080373). c) realize-se pesquisa no sistema INFOSEG para localizar endereços recentes da autora, conforme determinado no ID 145615557 - Pág. 3. d) realiza-se pesquisa no sistema MTE-RAIS para saber acerca de eventuais vínculos empregatícios de MÁRCIA SANTANA MOREL e valores recebidos; e) realize-se pesquisa no sistema INFOJUD; f) oficie-se ao Ministério Público solicitando informações acerca do Procedimento Investigatório Criminal de no 0703462-58.2019.8.07.0010, que investida a apropriação indébita da autora, com cópia da presente decisão, para as providências cabíveis. Cumpridas as diligências, voltem os autos conclusos.” (ID153050627, autos originários). Nas suas razões, o agravante narra: “O Agravante figura como parte passiva nos autos de extinção de condomínio número 0703462-58.2019.8.07.0010, que tramita junto a 2a Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões de Santa Maria. Nestes autos, foi a hasta pública e vendido em leilão o único imóvel que as partes possuíam em condomínio, e o valor arrecadado com a venda R$ 740.000,00, depositado em conta judicial. Na sentença proferida (Doc. 02) e transitada em julgado, o Magistrado determinou que a secretaria cartorária expedisse: a) Carta de arrematação, conforme determinado na decisão de ID 95545503; b) Ofício ao Banco do Brasil determinando a transferência da comissão da leiloeira (ID 95318071) para conta de titularidade desta, indicada na petição de ID 95318074; c) Ofício ao Banco do Brasil determinando a transferência de 50% do valor da arrematação de ID 95318070 para conta de titularidade da parte autora, indicada no ID 97818583; d) Ofício ao Banco do Brasil determinando a transferência do valor descrito no ofício de ID 95772973 para conta de titularidade do Juízo da 5a Vara de Família de Brasília, informando a transferência àquele Juízo; e) Alvará de levantamento em favor do requerido da quantia restante relativa à arrematação de ID 95318070; f) Mandado de imissão na posse, conforme determinado pela decisão de ID 95545503. Assim o item “c” que seria a parte que cabia a Autora Marcia Santana Morel, foi cumprido através do oficio (Doc. 03), determinando fosse pago a essa o valor de R$370.000,00; O item ‘d”, foi cumprido através de oficio determinando fosse depositado o valor de R$ 102.446,33, na conta judicial no 99747159-X, agência 2234, para o Juízo da Quinta Vara de Família de Brasília/DF, vinculado ao processo 0721592- 10.2021.8.07.0016, conforme oficio em anexo; (Doc. 04) O item ‘e”, foi cumprido através de oficio (Doc. 05) determinando fosse pago ao réu/Agravante Francisco Eliomar Gomes da Silveira, a importância de R$267.553,67; Assim é correto se afirmar que existe uma sentença com transito em julgado e conforme se comprova com os documentos 3, 4 e 5, determinação judicial para que os itens de “c”, “d” e “e” fossem cumpridos, contudo somente o item “c” foi cumprido. O Banco do Brasil mesmo diante das ordens judiciais de item “d” e “e”(Doc. 04 e 05) não efetuou nenhuma transferência para o Juízo da Quinta Vara de Família de Brasília/DF, bem como se nega a efetuar qualquer pagamento ao impetrante, sob a alegação de que não existe dinheiro na conta judicial, pois efetuou o pagamento em duplicidade a senhora Marcia Santana Morel” (ID45069793 – p.4/5). Sustenta que “existe uma sentença com transito em julgado e ordem judicial emitida na data de 01 de setembro de 2021 pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões de Santa Maria determinando que o réu Banco do Brasil, pague ao Agravante Francisco Eliomar Gomes da Silveira a quantia de R$267.553,67” (ID45069793 – p.5). Afirma que o “fato do Banco do Brasil ter efetuado pagamentos diversos daqueles que lhe foram determinados pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões de Santa Maria, smj, é somente de sua responsabilidade, o valor devido ( ) tem que ser pago” (ID45069793 – p.5). Destaca que o art. 139, inciso IV do CPC confere “ao juiz amplas possibilidades de efetivação de suas ordens judiciais, que juntamente com o estabelecido no art. 4o e 8o do Código de Processo Civil, consolida um modelo constitucional do processo e se adequar as normas Constituição Federal em especial o inciso LXXVIII do artigo 5o da Carta Máxima, que dispõe que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a resolução do mérito e sua satisfação” (ID45069793 – p.6). Consigna que “com a demonstração inequívoca do direito do Agravante, demonstrada pela sentença e ordens judiciais emanadas pelo Juízo, indica de forma límpida é cristalina que a tutela sobre aquele direito pode ser antecipada, possibilitando a aceleração da decisão sobre o processo e, com isso, a manutenção da celeridade processual” (ID45069793 – p.8). Salienta que a urgência reside no “número de dias que vem o banco do Brasil descumprindo ordem judicial” (ID45069793 – p.8). Ao final, requer: “Alla guisa de conclusione, o Agravante requer que: 1 - Se digne Vossa Excelência a reformar a decisão do juízo “a quo” e restituir ainda em sede de Tutela de Evidencia, o direito do Agravante de ver cumprido a sentença transitada em julgado e as ordens para pagamento emanadas pelo Juízo 2a Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, que determinou que o réu Banco do Brasil, pague ao Agravante Francisco Eliomar Gomes da Silveira. 2 - Se digne Vossa Excelência a determinar a intimação do Agravado nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil. 3 – Ao final requer se digne esse Egrégio Tribunal de Justiça, reconheça o presente recurso e lhe de provimento para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar a Tutela de Evidencia concedida, enxergando ser direito do Agravante de ter cumprido a sentença transitada em julgado e as ordens para pagamento emanadas pelo Juízo 2a Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF” (ID45069793 – p.9). Preparo recolhido (ID45072415). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença pela qual indeferida a expedição de ofício ao Banco do Brasil S/A para transferência do valor devido ao agravante referente à arrematação do imóvel objeto da ação de extinção de condomínio. Conforme anotado no relatório, o agravante aduz, em resumo, que o fato de o Banco do Brasil ter realizado pagamento em duplicidade em favor da agravada, resultando insuficiência de saldo da conta judicial, não ilide a sua obrigação de cumprir a ordem judicial e transferir-lhe a quantia devida. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida na ação de extinção de condomínio c/c pedido de alienação judicial de bem imóvel ajuizada pela agravada contra o agravante. Pela sentença, julgado procedente o pedido para decretar a extinção do condomínio e determinar a venda do imóvel comum individualizado nos autos: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido para decretar a extinção do condomínio e determinar a venda do imóvel comum individualizado nos autos, resguardando-se eventuais direitos de terceiros e o interesse da Fazenda Pública” (ID99041607, autos originários). Na oportunidade, foi determinada à Secretaria a expedição dos seguintes documentos: “a) Carta de arrematação, conforme determinado na decisão de ID 95545503, o que foi cumprido no ID 101706533. O valor da arrematação do de R$ 740.000,00; b) Ofício ao Banco do Brasil determinando a transferência da comissão da leiloeira, no valor de R$ 37.000,00 (ID 95318071), para conta de titularidade desta, indicada na petição de ID 95318074. O cumprimento se deu no ID 101711907; c) Ofício ao Banco do Brasil determinando a transferência de 50% do valor da arrematação de ID 95318070 (R$ 370.000,00) para conta de titularidade da parte autora MÁRCIA SANTANA MOREL, indicada no ID 97818583, cumprido no ID 101711921; ) Ofício ao Banco do Brasil determinando a transferência do valor descrito no ofício de ID 95772973 (R$ 102.446,33) para conta de titularidade do Juízo da 5a Vara de Família de Brasília, informando a transferência àquele Juízo, com cumprimento no ID 101716663; e) Alvará de levantamento em favor do requerido FRANCISCO ELIOMAR VASCONCELOS da quantia restante relativa à arrematação de ID 95318070 (R$ 267.553,67), cumprido no ID 101723040; e f) Mandado de imissão na posse, conforme determinado pela decisão de ID 95545503. O cumprimento se deu no ID 101725526” (ID99041607, autos originários). O feito prosseguiu e a agravada noticiou o não cumprimento da ordem de transferência por Banco do Brasil, requerendo a expedição de novo ofício (ID102968074). E o Banco do Brasil informou impossibilidade de realizar a transferência vinculada ao processo da 5a Vara de Família em razão de falta de dados fornecidos no ofício (ID104525062). O juízo de origem, então, determinou a expedição de novos ofícios, reiterando a ordem de transferência da quantia devida à agravada e daquela vinculada ao processo da 5a Vara de Família (decisão de ID104982158). Em seguida, os exequentes da ação de alimentos noticiaram o não cumprimento da ordem judicial, requerendo a expedição de novo ofício ao Banco do Brasil, reiterando a determinação para transferência dos valores vinculados ao processo da 5a Vara de Família (ID107991538, autos originários). Ofício expedido e, em resposta, o Banco do Brasil informou insuficiência de saldo da conta judicial em decorrência do cumprimento das ordens de pagamentos insertas nos ofícios 1022 e 1204, cada um contendo ordem judicial para transferência de R$370.000,00 para a conta bancária da agravada (ID109622706, autos originários). Constatado o pagamento em duplicidade noticiado pelo Banco do Brasil, o juízo de origem determinou à agravada a restituição do valor recebido indevidamente: “Compulsando os autos, verifico que os ofícios informados pelo banco foram aqueles que determinaram a transferência de 50% do valor do imóvel para a autora, ao que parece cumprido em duplicidade, tendo em vista o pedido de reiteração formulado por este Juízo, uma vez que a autora informara que a instituição bancária não havia cumprido a primeira determinação. Ante o exposto, intime-se a parte autora para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se de fato os valores foram transferidos para a sua conta bancaria em duplicidade, devendo promover a restituição, por depósito judicial, dos valores recebidos a mais, em obediência ao princípio da boa-fé processual, inclusive, prevenindo-a que a retenção indevida de numerário afeto a terceiros poderá consubstanciar em tese crime de apropriação indébita” (decisão de ID119601239, autos originários). A agravada admitiu ter recebido o valor em duplicidade, requerendo que a devolução se desse em 74 (setenta e quatro) parcelas de R$ 5.000,00 (ID123122677, autos originários), o que foi indeferido pelo julgador monocrático, que ainda determinou a penhora on line de ativos financeiros, bloqueio de veículo e penhora de veículo e bens que guarnecem a residência da agravada (ID134356245, autos originários). A penhora restou parcialmente frutífera — penhorados, via Sisbajud, R$5.158,00 (ID136969421). Pela decisão de ID14561557 (autos originários), concedido “o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para a autora restituir o valor que recebeu em duplicidade por meio de depósito judicial vinculado aos presentes autos de forma integral”, sem prejuízo das seguintes providências: “a) considerando que o Cumprimento de Sentença de Alimentos n° 0721592-10.2021.8.07.0016 foi extinto em razão de acordo celebrado entre as partes, oficie-se à 5a. Vara de Família de Brasília solicitando informações acerca da possibilidade de desconstituição da penhora no rosto dos presentes autos; b) intime-se o Ministério Público solicitando informações da comunicação deste Juízo sobre da conduta da autora e a eventual existência de investigação criminal acerca dos fatos; c) Mantenho retido nos autos os valores bloqueados por meio do Sisbajud no valor de R$ 5.158,00 (136969421). d) promova-se nova penhora on line através do sistema SISBAJUD, no valor de R$ 364.842,00 (trezentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e quarenta e dois reais) de ativos financeiros eventualmente depositados em nome de MÁRCIA SANTANA MOREL (CPF 018.918.627-58) e determino que se aguarde a resposta à aludida requisição de bloqueio. Protocolo 20220014834063; e) realize-se pesquisa no sistema RENAJUD por veículos em nome da autora e, localizado algum, determino desde já, o bloqueio de transferência do bem; f) realize-se pesquisa no sistema ERIDF visando localizar bens imóveis em nome da autora; g) realize-se pesquisa no sistema INFOSEG para localizar endereços recentes da autora” Na sequência, o agravante requereu a expedição de novo ofício ao Banco do Brasil S/A para transferência do valor correspondente ao seu percentual da arrematação do imóvel objeto da ação de extinção de condomínio, o que foi indeferido pela decisão ora agravada. Como se vê, o pagamento feito em duplicidade em favor da agravada decorreu do cumprimento pelo Banco da ordem de transferência de 50% do valor da arrematação (R$ 370.000,00) para conta de titularidade da agravada, Ofício n. 1022 (ID101711921), e de sua reiteração, por meio do Ofício n. 1204, o qual, sem fazer alusão ao primeiro, determinou a mencionada transferência sob pena de “crime de desobediência” (ID105273661). E se o Banco efetuou a transferência em duplicidade em cumprimento aos dois ofícios mencionados, a responsabilidade pela restituição dos valores à parte prejudicada (o agravante) recai sobre a agravada, que recebeu a quantia sabidamente indevida. E como visto, o juízo de origem vem dando seguimento a atos direcionados à satisfação da pretensão do agravante: determinada “penhora on line através do sistema SISBAJUD, no valor de R$ 364.842,00 de ativos financeiros eventualmente depositados em nome” da agravada, além de pesquisas nos sistemas RENAJUD, ERIDF e INFOSEG, ressaltando-se que já bloqueados R$ 5.158,00 de sua conta bancária. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, razão por que indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem; dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora